Tribunal: TJDFT
Processo: 0745296-37.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. PERÍODO DEFINIDO EM DECISÃO JUDICIAL. OBSERVADO PELA CONTADORIA JUDICIAL. VALOR DEPOSITADO JUDICIALMENTE E LEVANTADO PELOS EXEQUENTES. CONSTATAÇÃO DE VALOR PAGO A MAIOR. RESTITUIÇÃO ÀS EXECUTADAS. DEVIDA.
1. Não há que se falar em remessa dos autos à Contadoria Judicial para correção do cálculo apresentado, no diz respeito ao período de incidência da atualização monetária, quando o perito judicial observou, quanto ao ponto, o lapso temporal definido na sentença.
2. Verificada inconsistência no valor depositado e levantado pelos exequentes, em cumprimento de sentença, por perito judicial, o valor levantado a maior deve ser restituído, sob pena de enriquecimento ilícito.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.